Tribunal: TJDFT
Processo: 0718930-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO DADO EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se as diversas diligências empreendidas não resultaram em êxito na localização da parte executada, autoriza-se a sua citação por edital, nos termos dos arts. 256 e 257 do CPC. O esgotamento dos meios para promover a citação ficta deve ser compreendido em face das circunstâncias dos autos, que, na espécie, apontaram que a parte se encontrava em lugar inacessível, incerto ou ignorado.
2. Ainda que se trate de situação excepcional, a restrição de circulação de veículo dado em garantia não se mostra medida desarrazoada para propiciar a efetiva prestação jurisdicional quanto à satisfação do crédito do exequente, mormente porque o bem não foi localizado para viabilizar a penhora.
3. Ademais, a medida adotada não implica inobservância ao princípio da menor onerosidade, pois, caso o executado entendesse que o meio utilizado é por demais gravoso, poderia, nos termos dos arts. 805, parágrafo único, 829, § 2o, e 847, todos do CPC, indicar outros mais eficazes e menos onerosos para a satisfação da dívida, tendo se quedado, no aspecto, inerte.
4. Recurso conhecido e desprovido.